Tribunal: CARF
Processo: 10480.721287/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721287/2011-74
ACÓRDÃO
2002-008.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISABEL NEVES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado em juízo ou escritura pública, efetivamente pago e
comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, a
título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÕES.
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e,
no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721287/2011-74
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 103
a 110, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de
R$14.234,04 acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2008, em decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, despesas médicas, dedução de incentivo e
contribuição patronal.
Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a
04. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. No dia 25 de maio de 2003, nos autos do processo de número
001.2003.051100-4, foi proferida Sentença Homologatória de Transação na qual
ficou estabelecida Pensão Alimentícia de 76,88% do total líquido da Pensão da
requerente, que, no ano de 2008, representou os valores apontados na anexa
planilha.
2. A referida pensão sempre foi paga em favor dos netos da requerente, em cotas
partes iguais, a saber: 1) Cecília de Fátima Castelo Branco; 2) Carolina Rangel
Neves de Almeida; 3) Florindo Fernando Neves de Almeida Filho; 4) João Virgílio
Neves de Almeida; 5) Camila Castelo Branco Neves de Almeida e 6) Lara Mayara
Rangel de Almeida Cadiz.
3. O valor da cota parte de cada um representou mensalmente R$ 605,40
totalizando para os 06 alimentandos nos 12 meses do ano e com o 13° salário, R$
47.221,20.
4. Cumpriu integralmente com o pagamento da referida Pensão Alimentícia,
durante todo o ano de 2008, conforme informara em sua Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda do referido ano 5. No intuito de comprovar o efetivo
pagamento da Pensão Alimentícia apontada, anexa a requerente ao Processo
Recibo de Pagamento da Pensão devidamente firmado pelo Alimentados.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721287/2011-74
3
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. Somente o valor fixado em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em juízo ou escritura
pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo
do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÕES. As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Quanto as alegações de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, em razão de faltar a este órgão competência para apreciá-las, nos termos da
Súmula CARF n. 2, não conheço das mesmas.
Não tendo havido impugnação acerca da dedução de despesas médicas e da
dedução de incentivo e contribuição patronal. O litígio recai apenas sobre a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721287/2011-74
4
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea. O artigo 73 do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao
dispor que "todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora ".
Deduções –Despesas Médicas, Dedução de Incentivo, Contribuição Patronal A
contribuinte em sua impugnação não apresenta nem argumentos nem
documentos, ficando mantidas as glosas.
Dedução - Pensão Judicial Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe que poderá ser deduzida da base
de cálculo a pensão judicial, nos seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos; 2. que sejam fixados em
decorrências das normas do Direito de Família; 3. que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa
do valor de R$ 47.221,39 a título de pensão alimentícia judicial com a seguinte
justificativa:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721287/2011-74
5
O contribuinte foi reintimado em 27/08/10 a comprovar o pagamento da Pensão
Alimentícia através de transferência bancária, depósito,etc, não atendendo à
intimação até a presente data, motivo da glosa.
A dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à existência de uma
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de
pagamento.
Conforme Termo de Audiência na Ação de Oferta de Alimentos (fls. 15) ficou
estipulado o pagamento pela contribuinte de pensão alimentícia para os netos a
ser depositada em conta corrente da alimentanda Cecília de Fatian Castelo Branco
Rangel de Almeida.
Para comprovação do pagamento da pensão, foram anexados os recibos de fls. 18
a 92.
No caso, o pagamento da pensão alimentícia estipulada seria mediante depósito
em conta corrente da alimentanda Cecilia.
A contribuinte foi intimada a comprovar o pagamento da pensão através de
transferência bancária ou depósitos e não o fez.
Caberia à interessada ter realizado a comprovação mediante saques em dinheiro
da conta-corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente da
destinatária da pensão alimentícia ou através de cópias de transferências
eletrônicas de fundos entre as contas-correntes. Nenhuma prova neste sentido foi
anexada aos autos.
Para comprovação do efetivo pagamento da pensão não basta a simples exibição
de recibos. Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo ser
comprovados por elementos materiais que demonstrem a transferência de
numerário do contribuinte para a alimentanda.
As afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou as declarações
prestadas, não podem ser opostas à Fazenda Pública, que têm seus próprios
mecanismos e poderes. O Código Civil regula as relações entre particulares. Assim,
quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento
seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste
documento em relação aos seus signatários, não em relação à Administração
Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo 219 do Código
Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos
signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.853 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721287/2011-74
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 161
DF CARF MF
Original